Tribunal: STF
Processo: RE 1504826
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-12) assim ementado:



    “TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU e DE TERCEIRO INTERESSADO. 



    1)- TRÁFICO DE DROGAS (APELO 01). PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE AFASTADA. FARTA PROVA INDICIÁRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES COESA E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. VERSÃO DO RÉU ISOLADA E NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA . DELITO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ‘(...) a alegação de ser o acusado usuário ou dependente de drogas, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes.’ (AgRg no HC n. 869.890/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12 /2023.) 



    2)- VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI Nº 11.343/06. PROVA DE UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE BASTA PARA AUTORIZAR O PERDIMENTO DO BEM.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (eDOC 27, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-6) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR revogou decisão anterior (eDOC 34, p. 1-2) e, por consequência, declarou prejudicado agravo interno interposto pela ora recorrente e admitiu o presente RE (eDOC 43, p. 1-5).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 50, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros. Aliás, em caso similar mencionado pelo Parquet federal (eDOC 50, p. 9-10), reporto-me ao decidido no ARE 1.482.492/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 15.3.2024. 



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a ementa do parecer do MPF (eDOC 50, p. 1-10): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE DADOS SUFICIENTES APTOS A CONFIRMAR A TESE DA TERCEIRA INTERESSADA NO PROCESSO, RELATIVA À PROPRIEDADE LÍCITA E DE BOA-FÉ DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 50, p. 1)



    Ante o exposto, nego seguimento ao RE (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente